Tribunal: CARF
Processo: 13002.000472/99-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000472/99-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.319 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO - DILIGÊNCIA
Recorrente
FERRAGEM E ARGAMASSA ARAGUAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que indeferiu sua
manifestação de Inconformidade.
A recorrente protocolou Pedido de restituição dia 11/11/1999, antes da vigência
do sistema PER/DCOMP, por meio de formulário juntado na e-fls. 2. O crédito informado soma
R$ 24.856,40 e decorreria de recolhimentos de PIS, Contribuição social e IR sobre o lucro
líquido (ILL), este último instituído pelo artigo 351, da Lei n° 7.713, de 1988.
Mas convém esclarecer que houve desmembramento da análise dos créditos
tratados nos presentes autos pois o Acórdão de e-fls. 93 do Segundo Conselho de Contribuintes
decidiu por afastar sua competência para analisar o crédito de pagamento indevido de ILL, por se

1 Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao imposto de renda na fonte, à
alíquota de oito por cento, calculado com base no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do
encerramento do período-base
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000472/99-25
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

tratar de assunto de competência do então Primeiro Conselho de Contribuintes, atual 1a seção
deste CARF.
E todas as questões relacionadas à restituição de PIS e COFINS já foram
definitivamente analisadas no Acórdão de e-fls. 93, após o julgamento do Recurso
Extraordinário da Fazenda Nacional (e-fls. 191) , no qual foi reconhecido o direito à repetição no
prazo de dez anos para pedidos anteriores a 09/06/2005.

E voltando ao pedido inicial, a recorrente justifica seu crédito no campo “02-
Motivo do pedido” (e-fls. 2):
“Compensação conforme lei 8383/91, nos termos do art. 170/CTN, de tributos
pagos a maior quais sejam contribuição social do 1o semestre /88, PIS de abril/93 a
junho/94 e ILL do período de 89,90,91 e 92 com débitos de contribuição social (09/93)
IR (09/99) e COFINS /09/99).”
Os tributos compensados estão relacionados no pedido de Compensação de e-fls.
4.
Por meio de despacho de e-fls. 31/34, a RFB negou o pedido pelos seguintes
motivos:
falta de comprovação da existência de crédito favorável ao interessado por conta
dos pagamentos realizados, já que as planilhas apresentadas não são suficientes para
fundamentar e esclarecer o requerido;
Decadência do direito de pleitear restituição, já que decorridos mais de cinco anos
entre a data do pedido e as datas dos pagamentos.
Quanto ao pretenso crédito decorrente de recolhimentos a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido (artigo 35, da Lei n° 7.713, de 1988), afirmou que
a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal não tem efeitos
"erga omnes", aplicando-se apenas às partes na lide, e que a Resolução n° 82, de 1996, do
Senado Federal, que suspendeu parcialmente a execução do disposto naquele artigo (apenas na
expressão "o acionista"), não teria efeito retroativo.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade tempestivamente (e-
fls. 43), argumentando que a legislação (artigo 170 do CTN, Lei n° 8.383, de 1991, e Lei n°
9.430, de 1996), permitem a restituição, bem como a compensação, mesmo que sejam de tributos
de espécies diferentes.
Considera estar comprovado o pagamento a maior que o devido, eis que os
pagamentos realizados o foram com base em legislações julgadas inconstitucionais e assim
declaradas pelo Senado Federal.
Desta forma, os pagamentos realizados a título de PIS teriam obedecido o
disposto nos Decretos-leis IN 2.445 e 2.449, ambos de 1988, excluídos do mundo jurídico por
força do disposto na Resolução do Senado Federal n° 49, de 1995, sendo aplicável o disposto na
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

Lei Complementar n° 07, de 1970, a qual determinava, em seu artigo 6°, ser base de cálculo da
contribuição, o faturamento do sexto mês anterior, originando direito creditório.
Em relação ao ILL, a Resolução do Senado Federal n° 82, de 1996 tem efeito "ex
tunc", não concordando com a afirmação de que não teria efeitos retroativos. Também em
relação ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativa a 1988 foi
indevida pelo mesmo efeito da Resolução do Senado Federal n° 011, de 1995, que declarou a
inconstitucionalidade da exigência da contribuição para o período.
Em sessão de 10 de setembro de 2003 (e-fls. 51) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/1993 a 30/06/1994
Ementa: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO –
Ante a falta de comprovação por parte da contribuinte da liquidez e certeza dos
seus créditos em relação à Fazenda Pública, em consonância com a legislação
(art. 165 do CTN ), não poderia a autoridade administrativa homologar a
compensação pleiteada.
DECADÊNCIA –
O direito de pleitear a restituição ou a compensação de valores pagos a
maior/indevidamente, extingue-se em 5 anos, contados a partir da data de
efetivação do suposto indébito, posição corroborada pelos PGFN/CAT 678/99 e
PGFN/CAT 1538/99.
Solicitação Indeferida

Entenderam os julgadores que estaria decaído o direito à repetição dos valores
sobre todos os recolhimentos ocorridos há mais cinco anos do pedido (11/11/1999). E em relação
ao ILL, mesmo que se considere o prazo decadencial de 10 anos, ainda estariam decaídos alguns
recolhimentos (anteriores a 11/11/1989).
Os julgadores também concordaram com a DRF no sentido de que não estaria
comprovada a liquidez e certeza do crédito:
“14. A liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantitativo
recolhido indevidamente, através das guias de pagamento, conforme efetivado pela
interessada, mas também pela comprovação das bases de cálculo sobre as quais
ocorreram os fatos geradores. No presente, no entanto, a interessada não trouxe qualquer
elemento contábil para comprovar a base de cálculo sobre a qual incidiria tanto o PIS
quanto o Imposto de Renda Retido sobre o Lucro líquido, embora já tivesse ciência
que o pedido foi denegado pela DRF em Porto Alegre pela falta de comprovação” (e-fls.
55) grifei.
Ciente da decisão de primeira instância em 16/10/2003 (e-fls. 58), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/11/2003 (e-fls. 59), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, esclarece que cometeu um erro no pedido de compensação ao ter
computado um débito de valor R$ 5.619,43 (cofins 2172 de PA 09/99), sendo que o valor total
do pedido de restituição/compensação é na verdade menor que o declarado, de R$ 19.236,97.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

No mérito, e no que interessa à nossa análise, ou seja, ao crédito de pagamento
indevido de ILL, defende a regularidade dos recolhimentos efetuados, pois efetuou os cálculos
dos “valores a serem recolhidos, mediante a aplicação das alíquotas sobre as bases-de-cálculos
conforme determinadas na legislação”.
Critica a postura da RFB em negar seu pedido sem solicitar maiores informações.
Especificamente sobre o montante recolhido de ILL e a alegada falta de comprovação da
liquidez, afirma ser :
“totalmente destituída de razão jurídica e lógica querer que a recorrente demonstre
a base de cálculo da CSLL de 1988 e do ILL, pois ambos os tributos foram pagos
indevidamente, e, portanto, todos os respectivos valores pagos e demonstrados através
das guias de pagamentos anexadas ao Pedido de Restituição/Compensação devem ser
retituídos para a recorrente independentemente de demonstração das bases-de-cálculo
sobre as quais foram calculados.”
Afirma que o STF julgou inconstitucional o recolhimento da exação e que o
Senado federal suspendeu a execução do art. 35, da referida lei, com efeitos "ex tunc", que previa
a retenção na fonte de imposto de renda sobre o lucro líquido a ser distribuído aos sócios e
acionistas.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Concluído o julgamento do Recurso extraordinário, os autos foram remetidos à
Delegacia de Canoas/RS para procedimentos de implementação da decisão.
Em despacho de e-fls. 267, foi decidido o retorno dos autos à este CARF para
análise do pedido no “tocante a Contribuição Social e ao IRRF sobre o Lucro Líquido (Acórdão
no 204-00.622 do 2o Conselho de Contribuintes, fls. 93 a 99), encaminha-se para apreciação.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.

Conforme já relatado, a lide pendente de julgamento em sede de Recurso
Voluntário foi desmembrada em vista da decisão do então Segundo Conselho de Contribuinte de
declinar a competência para julgamento do pretenso credito de pagamento indevido de Imposto
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

sobre o Lucro Líquido instituído pelo artigo 35, da Lei n° 7.713, de 1988 e sobre da CSLL tendo
em vista a divisão de competências então vigente nos Conselhos dos Contribuintes.
A questão da decadência do pedido formulado pela recorrente resta superada em
função do Acórdão em Recurso Extraordinário no 9900000.796 julgado pelo Pleno do CSRF (e-
fls. 191), que decidiu pela possibilidade da recorrente pleitear a repetição de valores recolhidos
até dez anos antes do protocolo do pedido, que ocorreu em 11/11/1999. Portanto, o pedido da
recorrente quanto aos recolhimentos de CSLL ocorridos no primeiro semestre de 1988 está
decaído. Os julgados citados pela recorrente no seu Recurso Voluntário refletem o entendimento
dos julgadores que proferiram a decisão e não possuem a força vinculante pretendida pela
recorrente.
E independentemente do caso concreto aqui analisado, este assunto já foi objeto
de análise neste CARF. O CSRF proferiu decisão no julgamento do Recurso Extraordinário da
Fazenda (Acórdão 9900000.439–Pleno) de 29/09/2012, analisando a divergência entre o
entendimento de duas turmas daquele Conselho Superior de Recursos Fiscais sobre o termo
inicial do prazo decadencial: se iniciaria a partir da decisão do Senado de suspender a eficácia da
norma inconstitucional, a partir do fato gerador. Trata-se inclusive da mesma resolução do
Senado (na 82) que suspendeu a eficácia do ILL, aqui analisado.
Entendeu o CSRF que:
“Com efeito, cotejando-se os acórdãos recorrido e paradigma, constata-se
divergência jurisprudencial no critério para a determinação do termo inicial da contagem
do prazo para pleitear a repetição de indébito: enquanto no acórdão recorrido considera-se
a data da publicação da Resolução do Senado no 82, de 1996, no acórdão paradigma
considera-se a data de extinção do crédito tributário pelo pagamento.”
[...]
“O entendimento exarado pelas Cortes Superiores é no sentido de que o prazo para
o contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação (como é o caso do ILL), para os pedidos protocolados antes da vigência da
Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, é de cinco anos, conforme
o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I,
desse mesmo código.”
Processo 13811.001234/0017. Acórdão 9900000.439, Pleno do CSRF. Sessão de
29/08/2012. Relatora Maria Helena Cotta Cardozo.

DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.

O tributo tratado neste tópico foi instituído pelo artigo 35 e seguintes da lei 7.713:
“ Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará
sujeito ao imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período-
base.”

O Senado Federal emitiu resolução n 82, de 18/11/1996 suspendendo “a execução
do art. 35 da Lei no 7.713, de 29 de dezembro de 1988, no que diz respeito à expressão "o
acionista" nele contida”.
Esta resolução foi motivada pelo Julgamento do Recurso Extraordinário
17058/SC pelo STF decidiu pela inconstitucionalidade da alusão a ao termo " acionista" e pela “
constitucionalidade da expresão "o titular de empresa individual". Quanto às palavras "o sócio
cotista", o Tribunal declarou sua constitucionalidade, salvo quando, segundo o contrato social,
não dependa do assentimento de cada sócio a destinação do lucro líquido a outra finalidade
que não a de distribuição”.
Portanto, a declaração de inconstitucionalidade e suspensão da eficácia da norma
foi limitada e não se aplica a qualquer recolhimento efetuado a título de ILL. A recorrente
entende se enquadrar nas condições acima pois o seu contrato social comprova “não haver
cláusula específica prevendo a distribuição de lucros aos seus sócios-quotistas, o que atende a
determinação contida na decisão do Supremo Tribunal Federal”.
E entendo que a recorrente atende esta condição, pois o contrato social e suas
alterações (e-fls. 76/86) sequer tratam de distribuição de lucros.
Quanto à certeza e liquidez do crédito, constato que a recorrente não apresentou
inicialmente os demonstrativos detalhados dos valores de cada tributo que pretendia repetir. No
entanto, houve a juntada de todos os DARFs de ILL englobados no pedido. E tem razão a
recorrente em afirmar que se todos os recolhimentos foram indevidos, bastaria apenas analisar os
aspectos do crédito relacionados de cada um deles, como a decadência, a autenticidade das guias
apresentas, bem como verificar se foram objeto de algum outro pedido de restituição.
Mas tal argumento faria sentido se o seu pedido não tivesse sido indeferido em
função de questão preliminar (a decadência) e a falta de intimação tem total lógica em função da
conclusão da autoridade fiscal em reconhecer a decadência.
No entanto, e considerando a reversão da decisão quanto ao prazo decadencial e
tendo em vista que a empresa fez ao menos um início de prova ao juntar as de guias DARF,
entendo que os autos devem retornar à unidade de origem para que seja realizada a análise do
crédito de pagamento indevido de ILL, tomando-se como base as guias DARFs e demais
informações prestadas pela empresa nestes autos.
Deve a autoridade preparadora elaborar Relatório Circunstanciado definitivo
sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como atestar se este não foi utilizado em
outro processo de compensação, verificando também se o crédito eventualmente reconhecido é
suficiente para extinguir os débitos compensados, ainda que parcialmente.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000472/99-25

Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital